Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. ANULADA. CIENTIFICAÇÃO DO EXEQUENTE. INSISTÊNCIA NA PENHORA. NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS. EMBARGADO. TEMA 872 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que, julgando procedentes os embargos de terceiro, condenou o embargado/exequente a pagar honorários advocatícios com fulcro no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 1 (uma) única questão em discussão: (i) averiguar quem deu causa à oposição dos embargos de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da sucumbência (arts. 82, §2o, e 85 do CPC) cede lugar ao princípio da causalidade (art. 82, §3o, do CPC) quando, em embargos de terceiro, for reconhecido que uma das partes deu causa à constrição indevida do bem, conforme orientação da Súmula no 303 do STJ.
4. No julgamento do REsp n. 1.452.840 pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 872), o STJ firmou a tese de que o proprietário/embargante deve responder pelos encargos de sucumbência se não atualizou os dados cadastrais. 4.1. Na mesma tese, no entanto, a Corte Superior de Justiça ressalva que, se a penhora ocorrer por insistência na pretensão expropriatória do credor, mesmo após ter sido cientificado da transmissão do bem, este deverá arcar integralmente com as verbas sucumbenciais.
5. No caso vertente, o terceiro manifestou-se no bojo da execução para informar que a executada havia perdido a propriedade do bem por força de decisão proferida em ação anulatória. 5.1. Não obstante, o exequente persistiu no intento de penhorar o bem e questionou a possibilidade de o terceiro opor-se à medida por mecanismo diverso dos embargos de terceiro. 5.2. Assim, a conduta comissiva e consciente do exequente foi a causadora da necessidade da oposição dos embargos de terceiro, a atrair a responsabilidade pelos encargos de sucumbência com fundamento no princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença integralmente mantida.
Teses de julgamento: 1. “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (REsp 1.452.840/SP – Tema 872); 2. “A insistência na pretensão de expropriar bem imóvel, mesmo após a ciência de que o título de aquisição da propriedade pelo executado foi anulado por decisão judicial, constitui a causa para a oposição dos embargos de terceiro, razão pela qual deve o embargado responder pelos encargos de sucumbência à luz do princípio da causalidade”.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 82, §§2o e 3o, art. 85, caput, §11, e arts. 88 e 89.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.835.174/MS, Relator: Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe.11/11/2019; REsp n. 1.452.840/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 5/10/2016 - Tema 872; Súmula 303 do STJ.
Doutrina relevante citada: ASSIS, Araken de. Honorários Advocatícios [livro eletrônico]. 1a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025. Tópico 119